Tribunal: TJMT
Processo: 1011604-46.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011604-46.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS DE JESUS CARDOZO - CPF: 001.102.671-50 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), THAMIRIS OLIVEIRA SANTANA & CIA LTDA - CNPJ: 46.867.528/0001-63 (RECORRIDO), THAMIRIS OLIVEIRA SANTANA - CPF: 062.807.821-82 (RECORRIDO), ISABELLY ESPERANCIN LOBATO - CPF: 061.609.121-43 (RECORRIDO), VITOR HUGO ALVES LEITE - CPF: 031.153.821-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011604-46.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Carlos de Jesus Cardozo

Recorrido(s):

Isabelly Esperancin Lobato

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INVESTIMENTO DE VALORES. REVELIA. PRESUNÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto pelo Reclamante visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de responsabilização solidária da Recorrida Isabelly Esperancin Lobato pelos prejuízos decorrentes de investimento frustrado no valor de R$ 25.000,00. O Reclamante pleiteia o reembolso do valor investido, lucros cessantes e indenização por dano moral, alegando que a Recorrida seria sócia-administradora da empresa envolvida no suposto esquema de investimento e que teria participado ativamente da negociação.

2. O Reclamante narra, em sua inicial, que foi convidado a integrar um grupo de investidores na compra e venda de ações na bolsa de valores e que deveria investir o valor de R$ 25.000,00, o qual lhe renderia 3% ao dia de segunda a quinta-feira, perfazendo um retorno de 12% semanal. Os valores investidos deveriam ser repassados periodicamente ao Recorrente, conforme contrato firmado entre as partes. Contudo, não recebeu qualquer importância a título de rendimentos. Sustenta que a Recorrida Isabelly é revel, sócia-administradora da empresa, bem como que a documentação juntada nos autos comprova que ela participou de forma direta e ativa no contrato firmado e, por isso, responde de forma solidária pelo evento danoso narrado nos autos.

3. No presente caso, restou evidenciado que toda a tratativa de investimento de valores na bolsa se deu entre o autor e a Thamiris Oliveira Santana, conforme conversas de WhatsApp juntadas nos autos. No Boletim de Ocorrência o autor registrou como suspeito apenas a pessoa de THAMIRIS OLIVEIRA SANTANA. Nos autos de investigação preliminar foi colhida a declaração da Thamiris, a qual confirmou que recebeu duas transferências bancárias do autor, no valor total de R$ 25.000,00.

4. A revelia da Reclamada Isabelly não induz a procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9099/95).

5. De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

6. Em que pese a pretensão autoral, no sentido de ser reconhecida a responsabilidade solidária da Recorrida Isabelly, não há nos autos prova de sua participação no evento danoso, posto que as tratativas se deram apenas com a Thamiris, as transferência bancárias foram realizadas para pessoa física Thamiris, no BO constou como suspeita apenas ela e o contrato juntado não está assinado.

7. Cabe ressaltar que, não obstante a Recorrida Isabelly conste como sócia-administradora da empresa “Thamiris Oliveira Santana & CIA LTDA., cujo CNPJ é n. 46.867.528/0001-63, não restou comprovado que o autor tenha celebrado contrato com a citada empresa, haja vista que, conforme já mencionado, no contrato não há assinaturas e os valores foram transferidos para conta da pessoa física Thamiris e não para a pessoa jurídica. Também não há prova de negociação entre o autor e a Ré Isabelly.

8. Transcrevo trecho da sentença que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Para o deslinde da controvérsia,
caberia ao Requerente comprovar minimamente os fatos que alega, ou seja, que a Reclamada participou de qualquer forma das transações efetuadas, a teor do disposto no artigo 373, I, CPC, o que não foi feito. Observa-se que nos documentos juntados aos autos de processo, o Reclamante comprovou o que manteve contato com THAMIRIS OLIVEIRA SANTANA,
recebendo promessas de lucro e transferindo os valores para mesma, conforme id. 117608088, pag. 09,10.
Inexiste a juntada de qualquer contrato, mensagem ou documento que possa ligar a Reclamada ISABELLY ESPERANCIN LOBATO aos danos sofridos pelo Autor. Ademais, em manifestação de id. 190292211, o Autor reconhece que o documento juntado pelo mesmo em id. 190292226, não está assinada por nenhuma das partes, restando, portanto, impossível a responsabilização da Reclamada
”.

9. Se o autor desistiu da ação em relação às Reclamadas Thamiris Oliveira Santana & CIA LTDA. e Thamiris Oliveira Santana, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por ausência de prova da participação da Ré Isabelly no evento danoso, não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto,

opino por homologar a desistência do Reclamante em relação as Requeridas Thamiris Oliveira Santana & Cia Ltda E Thamiris Oliveira Santana, preliminarmente reconhecer a Revelia da Reclamada Isabelly Esperancin Lobato, e no mérito jugar
IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025